Tribunal: TJDFT
Processo: 0041232-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041232-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. RECORRIDO: YURI GREGORIO DE OLIVEIRA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.POSTAGEM NA INTERNET CONTENDO ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES. DIREITO DO ACUSADO AO ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS DA CONTA DE E-MAIL DA QUAL PARTIRAM AS ACUSAÇÕES. REQUISIÇÃO JUDICIAL CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. I. A pessoa que tem o seu nome, a sua honra ou a sua imagem violada por conteúdo veiculado na internet tem o direito de ter acesso aos dados necessários à identificação dos responsáveis pela postagem, a teor do que prescrevem os artigos 10 e 22 da Lei 12.965/2014. II. Não importa em quebra de sigilo de dados protegido constitucionalmente o acesso aos registros cadastrais da conta de e-mail da qual partiram acusações da prática de crimes. III. Dever do provedor de acesso ou de aplicação de atender à requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso VIII, 15 e 16, todos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sustentando que as obrigações a ela imposta pelo acórdão, consubstanciadas no fornecimento de dados pessoais de seus usuários, além das providências já adotadas pela recorrente (fornecimento do protocolo de internet – IP) não são amparadas em lei, além de serem impossíveis, tendo em vista a imposição legal do dever de guarda e sigilo dos registros de acesso às aplicações do provedor por parte dos usuários. Colaciona, quanto à matéria, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso VIII, 15 e 16, todos da Lei 12.965/2014 e ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso pretoriano foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012